Tribunal: TJBA
Processo: 0027820-60.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027820-60.1992.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO, VANESSA SEIXAS ALVES WEBER

APELADO: JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO

Advogado(s)
:
OTAVIO VINICIUS OLIVEIRA FELICIO, BRUNO MATOS FRANCA TEIXEIRA, RONIVALDO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR
.
SENTENÇA EXTINTIVA. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO. ART. 808, III, DO CPC/1973.
QUESTÃO REFERENTE À INSUFICIÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS JÁ DEVIDAMENE ANALISADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0027820-60.1992.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e Apelad
a

JANDIRA MARIA MAURO RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA